Tribunal: TRF3
Processo: 5016350-67.2019.4.03.6183
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
657/1327)

5016350-67.2019.4.03.6183

DJEN Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargadora Federal ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5016350-67.2019.4.03.6183

RELATOR: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

APELANTE: ANTONIO RODRIGUES DA SILVA

ADVOGADO do(a) APELANTE: HILARIO BOCCHI JUNIOR - SP90916-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ATIVIDADE ESPECIAL. AGENTES BIOLÓGICOS. UNIDADE SOCIOEDUCATIVA. EXPOSIÇÃO HABITUAL E PERMANENTE. CRITÉRIO QUALITATIVO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. EMENDA CONSTITUCIONAL No 136/2025. RECURSO DO INSS DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de ação em que se pretende a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição. A sentença julgou improcedente o pedido. Sobreveio apelação da parte autora, provida por decisão monocrática para reconhecer a especialidade do período de 17/07/2000 a 31/08/2018 e conceder o benefício desde a DER. Irresignado, o INSS interpôs agravo interno, sustentando a ausência de comprovação técnica da exposição a agentes nocivos em determinados subperíodos.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em (i) saber se a exposição a agentes biológicos em unidade socioeducativa caracteriza atividade especial; e (ii) verificar se a ausência de indicação expressa de agentes nocivos em subperíodos do PPP afasta o reconhecimento da especialidade.

III. Razões de decidir

3. A atividade exercida em unidade socioeducativa, com contato direto e habitual com indivíduos em regime de internação, expõe o trabalhador a agentes biológicos nocivos, caracterizando atividade especial por risco de contaminação.

4. A análise da especialidade em relação a agentes biológicos é qualitativa, sendo suficiente a demonstração de exposição habitual e permanente, ainda que não contínua durante toda a jornada.

5. A indicação de exposição a agentes nocivos em períodos do vínculo laboral, aliada à demonstração de continuidade das funções, autoriza o reconhecimento da especialidade para todo o período, diante da presunção de manutenção das condições de trabalho.

6. O reconhecimento da especialidade não se funda em enquadramento por categoria profissional, mas na efetiva comprovação da exposição a agentes biológicos por meio do PPP.

7. A EC no 136/2025 disciplinou a atualização dos débitos apenas entre a expedição do requisitório e o pagamento, subsistindo lacuna normativa quanto à fase anterior, a ser suprida pela aplicação do Manual de Cálculos da Justiça Federal, com possibilidade de adequação superveniente.

8. Os critérios de atualização monetária e juros de mora não se submetem à coisa julgada material, podendo ser ajustados na fase de liquidação.

IV. Dispositivo

5. Recurso do INSS desprovido.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5016350-67.2019.4.03.6183

RELATOR: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

APELANTE: ANTONIO RODRIGUES DA SILVA

ADVOGADO do(a) APELANTE: HILARIO BOCCHI JUNIOR - SP90916-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA FEDERAL ANA IUCKER

Vistos.

Trata-se de ação previdenciária ajuizada em 26/11/2019, na qual a parte autora postula a concessão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição.

O feito foi julgado improcedente pela 7a Vara Previdenciária Federal de São Paulo (id. 145077129).

Sobreveio apelação da parte autora, a qual foi monocraticamente julgada, sendo PROVIDA para reconhecer o exercício de atividades sob condições especiais no período de 17/07/2000 a 31/08/2018 e determinar a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição integral desde a DER (17/09/2018) (id. da decisão monocrática).

O INSS interpõe agravo interno sustentando a impossibilidade de enquadramento da atividade como especial sem comprovação técnica da exposição efetiva a agente nocivo, argumentando que o PPP apresentado não indica agente nocivo em determinados subperíodos (17/07/2000 a 30/06/2001; 01/07/2001 a 01/07/2002; 01/11/2005 a 01/11/2006), que o enquadramento por categoria profissional foi extinto pela Lei no 9.032/95, e que, na ausência de LTCAT ou de indicação do responsável técnico pelos registros ambientais para a integralidade dos períodos, seria inviável o reconhecimento da especialidade.

Requer a retratação da r. decisão monocrática, ou, alternativamente, que o decidido seja submetido ao colegiado, nos termos do art. 1.021, §2o, do Código de Processo Civil.

Intimada, a parte agravada apresentou contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA FEDERAL ANA IUCKER

Trata-se de agravo interno interposto pelo INSS em face de decisão monocrática que deu provimento à apelação da parte autora para reconhecer a especialidade do período de 17/07/2000 a 31/08/2018 e determinar a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição integral desde a DER (17/09/2018).

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A possibilidade de julgamento monocrático, instituída pelo Código de Processo Civil, reforça a observância dos princípios constitucionais da celeridade e da efetividade da prestação jurisdicional.

Segundo entendimento consolidado do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, a decisão monocrática proferida pelo relator não configura ofensa ao princípio da colegialidade, considerando a existência de previsão legal para interposição de agravo interno, que possibilita a apreciação da matéria pelo órgão colegiado. Nesse sentido: AgInt no REsp n. 1.831.566/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 14/9/2022.

No mérito, embora a parte agravante tenha apresentado suas razões, não se verifica a existência de tese jurídica apta a ensejar a modificação do entendimento firmado na decisão monocrática recorrida, razão pela qual não há falar em retratação.

Com efeito, a decisão agravada analisou de forma clara e fundamentada a matéria suscitada, conforme se observa do seguinte trecho:

"O exercício de atividades em unidades de internação socioeducativa envolve, por sua própria natureza, contato frequente com indivíduos em regime de privação de liberdade, inseridos em ambiente coletivo, fechado e de circulação restrita. Tais condições favorecem a propagação de agentes biológicos, notadamente micro-organismos patogênicos, infecções cutâneas e doenças de fácil disseminação, circunstância que expõe os trabalhadores a risco permanente de contaminação. Consoante se extrai do Perfil Profissiográfico Previdenciário, ao longo do vínculo laboral há registro de exposição a agentes biológicos, incluindo vírus, fungos, bactérias e micro-organismos, bem como menção a risco de contaminação e dermatose em diversos períodos. As atribuições desempenhadas pelo autor compreendiam o acompanhamento direto da rotina dos adolescentes internados, com atuação na vigilância, orientação, contenção disciplinar, deslocamentos internos e externos, inclusive para atendimento médico e compromissos judiciais, atividades essas que implicam contato direto e reiterado com os internos. Dessa forma, a exposição a agentes biológicos não se mostra eventual ou fortuita, mas decorrente do próprio conteúdo ocupacional da função exercida, sendo indissociável da prestação do serviço. Nessas condições, é possível o enquadramento da atividade como especial, nos termos do item 1.3.2 do Anexo do Decreto no 53.831/64 e do item 3.0.1 do Anexo IV dos Decretos no 2.172/97 e no 3.048/99, que contemplam o trabalho com risco de contato com agentes infectocontagiosos."

Acrescento que a arguição do INSS quanto à ausência de indicação de agente nocivo em alguns subperíodos não tem o condão de infirmar o reconhecimento da especialidade para a integralidade do vínculo laboral. Como é assente na jurisprudência desta Corte, quando o PPP registra a exposição a agentes nocivos em período posterior ao lapso questionado, e quando há prova da continuidade das mesmas funções ao longo de todo o vínculo empregatício, é de se reconhecer que as condições ambientais pretéritas eram, ao menos, idênticas àquelas verificadas nos interregnos devidamente documentados, considerando que a evolução tecnológica pressupõe a atenuação — e não o agravamento — das condições ambientais de trabalho ao longo do tempo.

Ademais, o argumento da autarquia quanto à extinção do enquadramento por categoria profissional após a Lei no 9.032/95 não se aplica ao caso dos autos. O reconhecimento da especialidade do período controvertido não se funda em mero enquadramento categorial, mas na efetiva comprovação, por meio do PPP (id. 145077135 – pág. 2), da exposição habitual e permanente a agentes biológicos nocivos — vírus, fungos, bactérias e micro-organismos — indissociável do exercício das funções de agente de proteção, agente de apoio técnico e agente de apoio socioeducativo junto à Fundação Casa.

Tratando-se de agentes biológicos, a análise da especialidade obedece a critério qualitativo e não quantitativo. A natureza das atividades desempenhadas — contato direto e reiterado com adolescentes em regime de internação, em ambiente fechado e coletivo propício à propagação de agentes infectocontagiosos — impõe a conclusão de que a exposição nociva era constante, efetiva, habitual e permanente, sendo indissociável da produção do serviço prestado, nos exatos termos do art. 65 do Decreto no 4.882/2003. Nesse sentido é o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

"A circunstância de o contato com os agentes biológicos não perdurar durante toda a jornada de trabalho não significa que não tenha havido exposição a agentes nocivos de forma habitual e permanente, na medida em que a natureza do trabalho desenvolvido pela autora, no ambiente laboral hospitalar, permite concluir por sua constante vulnerabilidade. Questão que se resolve pelo parâmetro qualitativo, e não quantitativo. Sendo evidente a exposição a agentes de natureza infecto-contagiosa, não há como atestar a real efetividade do Equipamento de Proteção Individual – EPI." (REsp no 1.468.401/RS, Primeira Turma, Rel. Min. Sérgio Kukina, DJe 27.03.2017)

Por fim, com a promulgação da Emenda Constitucional n.o 113/2021, necessário constar que o regime de atualização dos débitos da Fazenda Pública foi profundamente modificado: a partir daquele marco, o saldo devedor passou a ser corrigido exclusivamente pela taxa SELIC, de modo simples e mensal, sendo vedada a sua acumulação com qualquer outro índice de correção ou encargo de mora.

O quadro normativo sofreu nova alteração com o advento da EC n.o 136/2025, que substituiu a disciplina anterior por mecanismo distinto para a fase de expedição dos requisitórios. Na nova sistemática, a variação do IPCA passou a reger a atualização monetária, enquanto a compensação pela mora ficou limitada a juros simples de 2% ao ano, expressamente vedada a incidência de juros compensatórios.

Ocorre, porém, que o legislador constituinte derivado circunscreveu essa regulamentação ao intervalo compreendido entre a expedição do requisitório e o efetivo pagamento, deixando sem disciplina expressa o período anterior — correspondente à fase de liquidação e cumprimento do título executivo judicial.

Tal omissão não pode resultar em vácuo de critérios de atualização, sob pena de violação ao art. 5.o, XXXV, da Constituição Federal, que assegura a todos o acesso ao Judiciário para sanar lesão ou ameaça a direito.

A fim de colmatar a lacuna legislativa, aplicam-se à atualização monetária e aos juros de mora os critérios estabelecidos no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal vigente à época da elaboração da conta de liquidação, com observância do disposto na Nota Técnica n.o 02/2025 da Comissão Permanente de Revisão e Atualização do referido Manual, sem prejuízo da adequação superveniente que se fizer necessária em razão do pronunciamento definitivo do E. Supremo Tribunal Federal na ADI 7873.

Ressalte-se que o próprio INSS adota o referido Manual como parâmetro para a atualização administrativa de seus débitos, revelando a coerência e a legitimidade dos critérios nele estabelecidos.

Ademais, cumpre registrar que os critérios de atualização monetária não se submetem aos efeitos da coisa julgada material. Com efeito, o E. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1361 da Repercussão Geral, assentou o entendimento de que o trânsito em julgado de decisão de mérito com previsão de índice específico de juros ou de correção monetária não obsta a incidência de legislação ou de entendimento jurisprudencial supervenientes do STF, nos termos do Tema 1.170/RG, sendo possível, portanto, a adequação dos critérios aplicáveis no momento da liquidação.

DISPOSITIVO

Posto isto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno do INSS, explicitando, contudo, os critérios de atualização monetária e de juros de mora aplicáveis ao débito reconhecido, nos termos da fundamentação.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ATIVIDADE ESPECIAL. AGENTES BIOLÓGICOS. UNIDADE SOCIOEDUCATIVA. EXPOSIÇÃO HABITUAL E PERMANENTE. CRITÉRIO QUALITATIVO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. EMENDA CONSTITUCIONAL No 136/2025. RECURSO DO INSS DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de ação em que se pretende a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição. A sentença julgou improcedente o pedido. Sobreveio apelação da parte autora, provida por decisão monocrática para reconhecer a especialidade do período de 17/07/2000 a 31/08/2018 e conceder o benefício desde a DER. Irresignado, o INSS interpôs agravo interno, sustentando a ausência de comprovação técnica da exposição a agentes nocivos em determinados subperíodos.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em (i) saber se a exposição a agentes biológicos em unidade socioeducativa caracteriza atividade especial; e (ii) verificar se a ausência de indicação expressa de agentes nocivos em subperíodos do PPP afasta o reconhecimento da especialidade.

III. Razões de decidir

3. A atividade exercida em unidade socioeducativa, com contato direto e habitual com indivíduos em regime de internação, expõe o trabalhador a agentes biológicos nocivos, caracterizando atividade especial por risco de contaminação.

4. A análise da especialidade em relação a agentes biológicos é qualitativa, sendo suficiente a demonstração de exposição habitual e permanente, ainda que não contínua durante toda a jornada.

5. A indicação de exposição a agentes nocivos em períodos do vínculo laboral, aliada à demonstração de continuidade das funções, autoriza o reconhecimento da especialidade para todo o período, diante da presunção de manutenção das condições de trabalho.

6. O reconhecimento da especialidade não se funda em enquadramento por categoria profissional, mas na efetiva comprovação da exposição a agentes biológicos por meio do PPP.

7. A EC no 136/2025 disciplinou a atualização dos débitos apenas entre a expedição do requisitório e o pagamento, subsistindo lacuna normativa quanto à fase anterior, a ser suprida pela aplicação do Manual de Cálculos da Justiça Federal, com possibilidade de adequação superveniente.

8. Os critérios de atualização monetária e juros de mora não se submetem à coisa julgada material, podendo ser ajustados na fase de liquidação.

IV. Dispositivo

5. Recurso do INSS desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, A NONA TURMA, POR UNANIMIDADE (o Juiz Federal Convocado Alexandre Saliba acompanhou a Relatora com ressalva de entendimento pessoal), DECIDIU NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno do INSS, explicitando, contudo, os critérios de atualização monetária e de juros de mora aplicáveis ao débito reconhecido, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ANA IUCKER

Relatora do Acórdão